Tribunal: TJMT
Processo: 8073879-88.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 8073879-88.2018.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARGARIDA BASTOS ARAÚJO.
Recorridos: MARIA APARECIDA LEMOS DE OLIVEIRA E MARCOS MOREIRA SILVA.
Data do Julgamento: 24/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVELIA – LIMITAÇÃO DOS EFEITOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEICULO - INADIMPLEMENTO POR PARTE DA RECLAMANTE – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONFIGURADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2- No caso, comprovada a inadimplência contratual por parte da reclamante, ao não cumprir com o contrato de compra e venda do veiculo, não há de se falar em indenização por danos morais e materiais.
3- Ante o descumprimento contratual e a vontade mútua das partes de rescindirem o contrato, a obrigação de fazer determinada em sentença deve ser mantida.
4- Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8073879-88.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA BASTOS DE ARAUJO - CPF: 534.853.271-15 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 496.036.981-72 (RECORRIDO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MARCOS MOREIRA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022